Tribunal: TJES
Processo: 0001111-27.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001111-27.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 306, § 1º, INCISO I, C/C ARTIGO 298, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 9.503/97.
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE PROIBIÇÃO
DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso em tela, restou devidamente comprovado que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ressaltando-se que, ainda que não seja necessária a comprovação de perigo concreto da conduta do agente, na hipótese, restou demonstrado que o acusado, com sua conduta, colidiu com seu veículo no automóvel de terceiro, causando-lhe dano. 2. Estando a pena-base majorada com base em elementos concretos dos autos, é inviável sua redução. Salienta-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, “[...] ‘[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal
ad quem
, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em
reformatio in pejus
se a situação do sentenciado não foi agravada’ [...]” (STJ; AgRg-HC 836.764; Proc. 2023/0234946-6; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 14/09/2023). 3. No caso, deve ser mantida a pena de proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena corpórea, uma vez que, conforme o entendimento jurisprudencial hodierno, tal pena deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexsandro Freitas dos Santos
,
em face da sentença de fls. 106/111-verso dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...] no dia 06 de setembro de 2020, por volta de 19h31mim, em via pública, na Avenida Afonso Cláudio, Bairro Boa Esperança, nesta cidade e comarca, o denunciado ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, foi flagrado por policiais militares conduzindo veículo automotor, qual seja, um Fiat Uno Vivace 1.0, cor prata, placas GVK-0981, estando com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, motivo pelo qual foi submetido ao teste do etilômetro n° 01727, cujo resultado aferiu o teor alcoólico de 0,67 mg/l de ar expelido dos pulmões, equivalente a 13,4 decigramas de álcool por litro de sangue, superior, portanto, ao limite estabelecido no art. 306 da Lei n° 9.503/97 e Decreto n° 6.488/08.

Além disso, enquanto era conduzido à delegacia de polícia, o denunciado ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS ameaçou e desacatou os policiais militares, dizendo: "filhos da puta", "desgraçados", "fardinhas de merda", "vou acabar com a vida de vocês", "vou fazer vocês perderem essa fardinha de bosta" e "isso não vai ficar barato pra vocês não", sendo que os agentes manifestaram o desejo expresso de não representar em face do autor em razão das ameaças sofridas.

Frisa-se, ainda, que o denunciado estava conduzindo o referido veículo automotor sem possuir permissão ou carteira de habilitação, vindo ainda a colidir com o automóvel de propriedade do senhor Elenir Carmo da Silva.”

Pela prática dos fatos supramencionados, o recorrente
Alexsandro Freitas dos Santos
foi condenado nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso I, c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei nº 9.503/97, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto para início de cumprimento de pena, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, além de ter sido fixada a pena de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo tempo de pena a ser cumprido.

Nas
razões recursais
apresentadas às fls. 120/121 dos autos físicos, o apelante requer sua absolvição e, subsidiariamente, postula a redução da pena-base para o mínimo legal e o consequente redimensionamento do prazo referente à proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Demonstrados os fatos contidos na exordial, bem como a condenação imposta ao acusado, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Primeiramente,
a defesa requer a absolvição do apelante em relação ao crime previsto no
artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

Inicialmente, saliento que, “nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "
o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato. Sendo assim, a ocorrência de perigo concreto, causado pela conduta do agente, não é elemento inerente ao tipo penal
, e autoriza a negativação da culpabilidade e o aumento da pena-base. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma desta Corte Superior" (AGRG no RESP n. 1.895.296/PR, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 16/12/2021). [...].” (STJ; AgRg-AREsp 1.741.148; Proc. 2020/0203499-8; SE; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 20/06/2023; DJE 26/06/2023).

Logo, depreende-se que o crime previsto no artigo 306 dispensa a comprovação de perigo concreto na conduta do agente, bastando a comprovação da embriaguez do réu, sendo o risco de lesão ao bem jurídico presumido pelo legislador.

Dito isso, verifico que, no caso, a autoria e a materialidade delitivas do crime previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/97 restaram devidamente comprovadas nos autos físicos, por meio do Auto de Apreensão de fl. 14, do Boletim de Ocorrência de fls. 15/18, do Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora de fls. 19/20 e da prova testemunhal acostada ao presente feito.

Nesse particular, o policial militar Fabrício Mendes Ribeiro, às fls. 08/09 dos autos físicos, declarou o seguinte, ainda em esfera investigativa:

“[...]
QUE DURANTE O PATRULHAMENTO ESTA GUARNIÇÃO FOI ACIONADA PELO SR. ELENIR CARMO DA SILVA QUE NOS RELATOU QUE ESTAVA COM SEU VEÍCULO VW/CROSSFOX DE COR CINZA, PLACA ODK-7403, CARIACICA-ES, ESTACIONADO NO ENDEREÇO ACIMA CITADO, E QUE UM INDIVÍDUO HAVIA COLIDIDO EM SEU VEÍCULO; QUE TAL INDIVÍDUO CAUSADOR DO ACIDENTE ESTARIA EMBRIAGADO E TENTANDO SE EVADIR
; QUE MANTIVEMOS CONTATO COM O SR. ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS QUE ESTAVA APARENTEMENTE EMBRIAGADO, E ELE NOS RELATOU QUE ESTAVA ESTACIONANDO O SEU VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 DE COR PRATA, PLACA GVK-0981, E AO DAR MARCHA A RÉ COLIDIU NA FRENTE DO VEÍCULO DO SR. ELENIR; QUE O SR. ELENIR ENTROU EM ACORDO COM O SR. ALEXSANDRO QUANTO AOS DANOS CAUSADOS PELO VALOR DE DUZENTOS REAIS, E O SR. ALEXSANDRO O PAGOU;
QUE CONVIDAMOS O SR. ALEXSANDRO A FAZER O TESTE DO ETILÔMETRO QUE ACEITOU, SENDO REALIZADO O TESTE N° 01727 QUE CONSTOU 0.67 MG/L
; QUE ASSIM FORAM LAVRADOS OS AUTOS DE INFRAÇÃO REFERENTE A NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO, E DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E PERMITIR CONDUÇÃO DO VEÍCULO A PESSOA SEM CNH; [...] QUE DURANTE O DESLOCAMENTO O SR. ALEXSANDRO FEZ DIVERSOS XINGAMENTOS E AMEAÇAS CONTRA A GUARNIÇÃO, "FILHOS DA PUTA", "DESGRAÇADOS", "FARDINHAS DE MERDA", "VOU ACABAR COM A VIDA DE VOCÊS", "VOU FAZER VOCÊS PERDEREM ESSA FARDINHA DE BOSTA", "ISSO NÃO FICAR BARATO PRA VOCÊS NÃO",' ENTRE OUTRAS MAIS; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE NÃO DESEJA REPRESENTAR PELAS AMEAÇAS PROFERIDAS POR ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS”.

Exatamente no mesmo sentido se manifestou o Policial Militar Henrique de Souza Ferreira, às fls. 10/11 dos autos físicos.

A testemunha Elenir Carmo da Silva, em juízo, afirmou que presenciou os fatos descritos na denúncia, narrando que o acusado estava muito embriagado, tendo dado ré em seu carro e batido no veículo do declarante. Declarou, ainda, que, no dia, foi verificado que o réu estava sem documento, embriagado e sem carteira.

O réu, em seu interrogatório judicial, confessou que havia ingerido bebida alcoólica, ao afirmar que tinha tomado uma lata de cerveja. Confirmou, ainda, o resultado do teste de etilômetro.

Portanto, no caso, restou devidamente comprovado que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ressaltando-se que, ainda que não seja necessária a comprovação de perigo concreto da conduta do agente, no caso em tela, restou comprovado que o acusado, com sua conduta, colidiu com seu veículo no automóvel de propriedade do Sr. Elenir Carmo da Silva, causando-lhe dano.

Assim sendo,
a manutenção da condenação de Alexsandro Freitas dos Santos nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso I, c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei nº 9.503/97
, não podendo prosperar o pleito absolutório da defesa.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria da pena imposta ao apelante, o qual pleiteia a redução da pena-base fixada para o mínimo legal.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que esta fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo
codex
, concluiu por valorar duas circunstâncias judiciais em desfavor do réu, consistentes na culpabilidade e nas consequências do crime.

Diante disso, considerando que a pena do referido crime varia de seis meses a três anos de detenção, o juiz sentenciante
fixou a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, nesse aspecto, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente merece maior reprovação, tendo em vista que a concentração de álcool no organismo do agente foi mais que o dobro do permitido pelo artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, foi de 0,67 mg/l (miligramas de álcool por litro de ar alveolar) enquanto o valor de referência mínimo previsto no tipo penal é 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente:

APELAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA REVOGAÇÃO DO SURSIS. Rejeição. Acusado intimado diversas vezes a cumprir a prestação pecuniária fixada como condição à suspensão do processo. Descumprimento reiterado e injustificado. Impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal. Impedimento ocorrido em razão da oferta anterior do sursis processual. Artigo 28-A, § 1º, inciso III, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. Mérito. Embriaguez ao volante. Exame de sangue atestando a concentração de álcool no corpo do acusado. Confissão em Juízo quanto à ingestão de bebida alcoólica. Condenação de rigor.
Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da elevada concentração de álcool no organismo
. Incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea a tornar a pena ao mínimo legal, de forma definitiva. Regime inicial aberto e pena restritiva de direito mantidos. Rejeitada a preliminar, recurso desprovido. (TJSP; ACr 1501655-95.2019.8.26.0541; Ac. 17004848; Santa Fé do Sul; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 01/08/2023; DJESP 04/08/2023; Pág. 3607).

Por sua vez, quanto às
consequências do crime
, essas foram mais graves daquelas ordinárias previstas no tipo penal, tendo em vista que o acusado, com sua conduta, bateu seu veículo em um carro de terceiro, causando-lhe danos.

Por oportuno, saliento que,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[...] ‘[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal
ad quem
, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em
reformatio in pejus
se a situação do sentenciado não foi agravada’ [...]” (STJ; AgRg-HC 836.764; Proc. 2023/0234946-6; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 14/09/2023).

Assim, destaco que, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, verifico que a pena-base fixada ao apelante encontra-se proporcional, necessária e adequada ao caso em tela,
devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena foi reduzida para 01 (um) ano de detenção. Lado outro, foi reconhecida a agravante prevista no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual a pena foi majorada para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção,

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria, inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena,
a pena final foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, não merecendo, pois, qualquer retoque nesta seara recursal.

Por sua vez, o regime inicial de cumprimento de pena foi adequadamente fixado no aberto, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ademais, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44, do Código Penal.

Por fim,
diante da manutenção do
quantum
de pena corpórea fixada,
deve ser mantida a pena de proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena corpórea
, uma vez que, conforme o entendimento jurisprudencial hodierno, tal pena deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, razão pela qual não pode ser acolhido tal pleito defensivo.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO, PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 293 DO CTB. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovado o estado de embriaguez do acusado na direção do veículo automotor através do teste de alcoolemia e depoimento de testemunhas, não há que se cogitar a sua absolvição, por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação feita em primeira instância.
Reestruturada deve ser a pena de pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, eis que, pelo princípio da proporcionalidade, nos termos do art. 293, do CTB, dever ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada
. [...].” (TJMG; APCR 3148332-60.2011.8.13.0024; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo; Julg. 20/09/2023; DJEMG 20/09/2023).

“APELAÇÃO. DEFESA. [...] Materialidade e autoria do homicídio culposo na direção de veículo automotor devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Imprudência caracterizada. Eventual descuido da vítima não afasta a responsabilidade criminal do agente. Direito penal que não admite a compensação de culpas. Dosimetria. Basilar devolvida ao patamar mínimo. Culpabilidade e consequências do crime normais à espécie.
Redução proporcional da pena acessória de proibição do direito de se obter permissão ou habilitação para dirigir. Necessária correlação com a privativa de liberdade.
Regime aberto mais adequado à espécie. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Possibilidade. Sentença reformada em parte. Extinção da punibilidade declarada ex- officio em relação ao delito capitulado no artigo 303, caput, da Lei nº 9.503/97. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; ACr 0011467-04.2016.8.26.0361; Ac. 17140185; Mogi das Cruzes; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; Julg. 12/09/2023; DJESP 18/09/2023; Pág. 2582).

“
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 293 da Lei nº 9.503/97, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada ao réu.
Fixada de forma desproporcional, portanto, impõe-se a sua adequação.” (TJDF; APR 07088.96-75.2021.8.07.0004; 174.1509; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 09/08/2023; Publ. PJe 21/08/2023).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)